Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-87.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709800-87.2024.8.07.0005 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA MAIA RECORRIDA: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDAD REJEITADAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA NÃO DECORRENTE DE ACIDENTE PESSOAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA. CASO EM EXAME A parte autora ajuizou ação pleiteando indenização securitária em razão de invalidez permanente. A ré, em sede de contrarrazões, alegou prescrição da pretensão autoral e violação ao princípio da dialeticidade recursal. QUESTÕES EM DISCUSSÃO I - Ocorrência da prescrição da pretensão autoral. II - Violação ao princípio da dialeticidade recursal. III - Existência de cobertura securitária para a doença alegada. RAZÕES DE DECIDIR I - A comunicação do sinistro ocorreu em fevereiro de 2024 e o ajuizamento da ação em julho do mesmo ano, inexistindo transcurso do prazo prescricional anual previsto no artigo 206, § 1o, II, do Código Civil, conforme entendimento da Súmula 278 do STJ. II - As razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, pois demonstram inconformismo e fundamentam os pedidos de reforma da sentença. III - O quadro clínico do segurado é decorrente de doença de origem multifatorial, não caracterizada como acidente pessoal nos termos das condições gerais do seguro, da Circular SUSEP n. 302/2005 e da Resolução CNSP n. 117/2004, afastando a obrigação de indenizar. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido. Rejeitadas as preliminares suscitadas. Apelo não provido. Tese no 1: "Não há prescrição quando o ajuizamento da ação ocorre dentro do prazo anual contado da comunicação da negativa da cobertura securitária." A parte recorrente aponta violação aos artigos 421, 422, 423, 424, 757 e 776, todos do Código Civil, alegando que “Ocorrida a invalidez, como no caso do autor, deve ser garantido a ele o recebimento da indenização, independentemente de quaisquer outras condições, já que sua invalidez está intimamente ligada à sua condição de trabalhar.” (ID 75172029, p. 11). Sustenta divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e TJDFT, a fim de demonstrá-la. Indica, ainda, contrariedade ao artigo 7o, inciso XXVI, da Constituição Federal, invocando a necessidade de observância à Convenção Coletiva de Trabalho. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES, OAB/DF 50.737. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 421, 422, 423, 424, e 776, todos do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Outrossim, “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Também não merece prosseguir o especial quanto à apontada ofensa ao artigo 757 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acresça-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 7o, inciso XXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES, OAB/DF 50.737. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004